Tribunal: TJDFT
Processo: 0762192-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0762192-39.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: SIMONE LOPES COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) manejado por Simone Lopes Costa (ID 57553692) contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 56512291) que deixou de conhecer do segundo recurso extraordinário interposto nos autos diante da falta de cabimento e abuso do direito de recorrer. No entanto, o agravo interposto não deve ser conhecido, visto que, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC/15, somente é cabível aludido recurso contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Consoante a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC15, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. Nessa perspectiva, por se tratar de decisão que deixou de conhecer do recurso extraordinário, o presente agravo não alcança o conhecimento, uma vez que é manifestamente inadequado para impugnar o aludido pronunciamento judicial. Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário de ID 57553692. Pela derradeira vez, fica a recorrente advertida sobre o teor dos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC/15 (reconhecimento de litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal